Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-32.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000523-32.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANE LEANDRA DO NASCIMENTO - CPF: 401.132.188-50 (APELADO), KAMILA DE SOUZA AVELINO - CPF: 017.078.361-83 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA. ENCERRAMENTO UNILATERAL. RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente de bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária, com retenção de valores, inclusive verba alimentar, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se está caracterizada relação de consumo entre as partes;

(ii) se houve falha na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais;

(iii) se o valor da indenização e demais cominações da sentença devem ser mantidos ou revistos.

III. Razões de decidir

3. A utilização da conta pela autora, pessoa física, em contexto de subsistência e recebimento de pensão alimentícia, evidencia relação de consumo nos termos do art. 2o do CDC.

4. A justificativa de "transações suspeitas" não se sustenta diante da ausência de elementos concretos nos autos, bem como da liberação dos valores somente após determinação judicial, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A conduta da instituição financeira violou a boa-fé objetiva e os deveres anexos ao contrato, ensejando responsabilidade objetiva e dever de indenizar, conforme art. 14 do CDC.

6. O valor arbitrado a título de danos morais, assim como as astreintes e os honorários advocatícios, mostra-se proporcional e em conformidade com os parâmetros legais.

7. Ausência de ilegalidade na fixação da multa diária, tampouco nos honorários sucumbenciais, cuja majoração em sede recursal é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A utilização de conta bancária por pessoa física para fins de subsistência e recebimento de verba alimentar caracteriza relação de consumo.

2. A retenção de valores, inclusive de natureza alimentar, sem prévia apuração e sem transparência, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts, 14; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Exma sra desembargadora aNglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por
PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
Viviane Leandra do Nascimento
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00, a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento, juros moratórios a partir da citação e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, além da ratificação da tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, afirma que a sentença merece reforma porque a controvérsia não deveria ter sido analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a apelada não se enquadra como destinatária final dos serviços prestados, uma vez que utiliza a plataforma de intermediação de pagamentos para receber valores decorrentes de sua atividade comercial, reintegrando o serviço ao seu processo produtivo, o que afastaria a caracterização da relação de consumo.

Alega que não houve falha na prestação dos serviços, pois o bloqueio da conta ocorreu de forma preventiva e legítima, em razão da identificação de transações suspeitas, conforme previsão contratual expressa, adotada como medida de segurança diante do aumento de fraudes em ambientes virtuais.

Sustenta que as telas sistêmicas juntadas aos autos demonstram a ocorrência de operações com perfil de descarga de cartões, não tendo tais elementos sido devidamente impugnados pela parte autora.

Afirma, ainda, que o bloqueio do saldo foi anterior ao encerramento da conta, o qual se deu por desinteresse comercial, amparado pela liberdade de contratar, não havendo obrigação de manutenção do vínculo contratual.

Defende que a retenção temporária dos valores, pelo período necessário à apuração de eventuais responsabilidades, constitui exercício regular de direito e não apresenta abusividade, sobretudo considerando a natureza do contrato de intermediação de pagamentos. Acrescenta que, tendo o saldo sido desbloqueado em cumprimento à determinação judicial, não subsiste dever de manter a conta ativa.

No que se refere à condenação por danos morais, a apelante sustenta que inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação, porquanto suas condutas estariam em conformidade com o contrato celebrado entre as partes.

Argumenta que a apelada não comprovou a ocorrência de vexame, humilhação ou violação a direitos da personalidade, afirmando que eventual desconforto experimentado não ultrapassa o mero aborrecimento. Defende, ainda, que, afastada a incidência do CDC, a análise dos danos morais deveria observar critérios próprios das relações de natureza empresarial, não havendo demonstração de ofensa à honra objetiva da autora.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional, bem como a exclusão ou minoração da multa diária fixada na tutela de urgência, por reputá-la irrazoável e imposta sem prévia oitiva da parte ré.

Por fim, pugna pela redução do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que não estariam presentes circunstâncias que justifiquem a fixação no patamar estabelecido na sentença.

A apelada sustenta a manutenção da sentença, afirmando que a relação entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois utiliza a conta da instituição financeira para fins pessoais e de subsistência, inclusive para recebimento de pensão alimentícia. Alega que o bloqueio e o encerramento da conta ocorreram sem aviso prévio ou justificativa concreta, sendo o desbloqueio realizado apenas após ordem judicial, o que indicaria reconhecimento da irregularidade.

Defende que não houve comprovação de fraude por parte da instituição e que sua conduta contraditória caracteriza má-fé. Por fim, considera adequada a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, diante dos prejuízos causados, e requer o desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença, inclusive quanto às astreintes e aos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma sra desembargadora aNglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara,

A controvérsia debatida nestes autos decorre do bloqueio e posterior encerramento unilateral da conta bancária da autora pela instituição financeira
PagSeguro
, com consequente retenção de valores, inclusive quantia destinada ao pagamento de pensão alimentícia.

A discussão envolve, além da legalidade da conduta adotada pela empresa, a existência de falha na prestação do serviço que ensejaria indenização por danos morais.

A despeito das alegações da apelante, no sentido de que a relação contratual estaria excluída do âmbito consumerista por envolver atividade comercial da autora, os elementos constantes dos autos demonstram o contrário.

No caso, a autora, pessoa física, utilizava a conta não no contexto de empresa formal, mas como ferramenta de apoio à sua subsistência, exercendo atividade autônoma de venda de suplementos após afastamento por acidente de trânsito

. Ademais, a conta também era utilizada para o recebimento de pensão alimentícia de seu filho menor, o que evidencia ainda mais o caráter pessoal e essencial da relação contratual.

No tocante à justificativa de "
transações suspeitas
", utilizada pela apelante para embasar o bloqueio e posterior encerramento da conta, verifica-se que a instituição limitou-se a apresentar cláusulas genéricas do contrato de adesão e alegações desprovidas de lastro probatório concreto.

A liberação dos valores somente se deu após determinação judicial, o que revela que a medida foi tomada sem a devida apuração prévia, tampouco acompanhada de transparência ou respeito ao contraditório. A conduta configura, portanto, violação à boa-fé objetiva e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilização objetiva da empresa, nos termos do art. 14 do CDC.

A sentença recorrida, ao reconhecer o dano moral e fixar a indenização no valor de R$ 8.000,00, observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso, o impacto na esfera pessoal da autora e a conduta abusiva da instituição financeira. O valor fixado mostra-se adequado, inclusive, com os precedentes desta Câmara.

Quanto à multa diária fixada para cumprimento da liminar, inexiste demonstração de excesso ou descumprimento injustificado. A ausência de pedido formal de readequação no momento oportuno corrobora a legitimidade da medida.

De igual modo, os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação estão em conformidade com os parâmetros legais e com a atuação do patrono ao longo da demanda.

Diante desse contexto,
negO provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada em 2% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026